Tribunal: TJDFT
Processo: 0744190-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744190-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VIEIRA SILVA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Antônio Vieira Silva (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0716306-40.2024.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do CHEFE DO NÚCLEO DE DIREITOS E DEVERES DO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 213664596 dos autos originais): “I – Tendo em vista que não foram fornecidos os dados necessários, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. II – ANTONIO VIEIRA SILVA pede liminar em mandado de segurança para que seja definido prazo para que a Administração conclua o processo administrativo de seu interesse. Segundo o exposto na inicial, o impetrante é servidor público vinculado ao SLU. Diz que requereu a conversão de período especial trabalhado no órgão em tempo comum. Diz que a Administração se mantém inerte e não apreciou o pedido no prazo legal. Aponta demora excessiva no trâmite do processo administrativo. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante aponta atraso da Administração para atender pedido de conversão de tempo de serviço, objeto do processo 00094-00002025/2023-12. Não obstante as informações apresentadas, não há como se concluir, por ora, que resta configurada efetivamente demora injustificada da Administração. Não consta dos autos a cópia integral do processo administrativo em destaque. Além disso, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar. Inexiste risco de ineficácia do provimento final em razão da espera pela conclusão deste processo, visto que a ilegalidade apontada consiste apenas no atraso quanto à contagem de tempo de serviço. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. . Em suas razões recursais (ID 65216423), afirma que foi instaurado o Processo Administrativo em desfavor do agravado, postulando a conversão do tempo de trabalho em condições especiais em tempo comum. Afirma que a conversão lhe acarretará benefício, pois poderá receber o abono de permanência ou aumentar o tempo de contribuição. Argumenta que o requerimento já foi solicitado há 571 dias, sem resposta da administração. Menciona que o prazo para a conclusão do Processo Administrativo é de 30 dias, conforme prevê o art. 49 da Lei 9.784/99. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 65218066). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante pretende que a Administração Pública análise, no prazo de 30 dias, o pedido de conversão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum, visando obter o abono de permanência. Afirma que o processo administrativo já está tramitando há mais de 571 dias, sem resposta da administração pública. De fato, compete a Administração Pública decidir no prazo de 30 dias, contados da conclusão do processo administrativo, conforme dispõem os art. 48 e 49 da Lei 9.784/99. Vejamos: “Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante/impetrante não juntou o inteiro teor do processo administrativo, ao contrário, limitou-se a juntar cópia do requerimento inicial. Assim sendo, não é possível verificar, prima facie, quais seriam os motivos da Administração Pública para a demora na apreciação do pedido formulado. Além disso, não se sabe ao certo em que fase está o processo administrativo. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há dúvida fundada acerca do direito afirmado, fazendo-se necessário aguardar o contraditório para apurar os fatos, não sendo possível, em juízo perfunctório, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Nesse contexto, em juízo sumário, não se mostram presentes os requisitos à concessão da liminar. Esclareço, contudo, que a questão será analisada com a profundidade necessária por ocasição do julgamento do recurso pelo colegiado, após o contraditório, podendo sobrevir decisão em sentido contrário, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Após, envie-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora